Tribunal: TJBA
Processo: 8044564-44.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044564-44.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

AGRAVADO: IB NDT SERVICOS DE INSPECAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
SAULO DE OLIVEIRA PATRICIO, GABRIEL INACIO BARBOSA DO ROSARIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRANSPETRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO PELO
A QUO
. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DISCUSSÃO SOBRE O QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PREVISTOS NA CONTRATAÇÃO E O QUANTITATIVO LIBERADO DE 33% DA PREVISÃO INICIAL. POTENCIAL RISCO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSTATADO. ARTIGO 300, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. INVIABILIDADE DA REFORMA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO

O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA